Tribunal: STF
Processo: RE 1398805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR . ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO APTO POR PROGNÓSTICO DE DESENVOLVER SINTOMAS DE DOENÇA REGRAS DO EDITAL SOPESADAS PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    I. Ao Estado é vedada a eleição de distinções fortuitas e injustificadas, como parece ser a desclassificação do candidato aprovado em teste físico do certame, baseado unicamente na possibilidade futura de que venha a desenvolver os sintomas da doença. 



    II. A eliminação do candidato que obteve sucesso em sua avaliação física constitui indevido e desigual exercício premonitório sobre sua capacidade funcional, plenamente demonstrada na atualidade, porquanto de acordo com o relatório médico do exame complementar solicitado pela junta médica: “ Tais achados radiológicos são compatíveis com o exercício da profissão de delegado da polícia civil, não apresentando nenhuma limitação que possa prejudicar o exercício da profissão”.



      III. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 2º; e 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



     “O Recorrido teve submetido seus exames médicos e toxicológicos à análise da Junta Médica designada para tal fim que, com observância aos termos previamente fixados no Edital de Abertura, considerou-o INAPTO em razão de possuir condições incapacitantes. Desse modo, permitir que o candidato, considerado inapto, continue no certame violaria, além do princípio da vinculação ao edital, o princípio da isonomia. Pois haveria tratamento diferenciado para um candidato em detrimento dos demais concorrentes.” (eDOC 5, p. 8)



    Aduz, que:



     “não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo Estadual no exercício de suas atribuições, sob pena de grave afronta ao princípio da separação de poderes, visto ser de iniciativa exclusiva desse último a aferição dos critérios de oportunidade e conveniência para a definição de requisitos para o ingresso no serviço público mediante publicação de Edital.” (eDOC 5, p. 10)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 3, pp. 4/5):



    “Como visto, a discussão travada nestes autos se refere à exclusão do autor do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 – SSP/MA – Delegado, de 12 de dezembro de 2018, em razão de suposta condição física incapacitante para o exercício das respectivas atribuições (artrose acromioclavicular incipiente e livre aumento de sinal laminar na bolsa subacromial-subdeltoidea, reação bursal no ombro direito). Ao compulsar os autos, notadamente o instrumento convocatório do certame, observo que há previsão quanto à inapetência dos candidatos portadores de “doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas”. Todavia, restou incontroverso que no momento em que se submeteu ao certame, o apelado não apresentou qualquer comprometimento funcional que o inabilitasse a ingressar nos quadros da Polícia Civil, não apenas em decorrência do laudo médico juntado, atestando a inexistência de restrição ou comprometimento para o trabalho, mas, principalmente, pela sua aprovação no Teste de Avaliação Física (TAF). Em tal cenário, em prestígio ao primado magno da igualdade, consectário do princípio republicano e cânone de todo o nosso ordenamento jurídico, entendo que ao Estado é imposto o dever de dispensar tratamento equânime às pessoas, vedada a eleição de distinções fortuitas e injustificadas, como me parece ser a desclassificação do candidato aprovado em teste físico do certame, baseado unicamente na possibilidade futura de que venha a desenvolver os sintomas da doença. Na hipótese dos autos, não se afigura legítima a exclusão do candidato do certame, em virtude de ter sido considerado inapto no exame médico, uma vez que sua incapacidade não o impede ou limita para o exercício da profissão de Delegado, o que restou demonstrado pelo laudo médico apresentado, bem assim, pela sua aprovação em todas as demais fases do certame. Dessa forma a sentença monocrática, merece esta ser confirmada por seus próprios fundamentos, in verbis:



    (...)



    Com estas considerações, e divergindo do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença em todos os seus termos. Tendo em vista que o juiz fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 na forma do artigo 85, §2º, CPC, restam fixados os honorários recursais nos termos dos §§ 8º e 11, do CPC vigente, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em desfavor dos requeridos, cabendo ao Estado do Maranhão pagar a quantia de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) e a CEBRASPE, o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).”



    Nesse contexto, conforme se depreende da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente